Tribunal: TJES
Processo: 0000284-83.2019.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000284-83.2019.8.08.0053

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GERSON DE FREITAS e outros

APELADO: GERSON DE FREITAS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR SEM A NECESSÁRIA HABILITAÇÃO/CAPACITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DEVIDA SOMENTE EM VIRTUDE DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

1. Não deve ser conhecido, por ausência de dialeticidade e interesse recursal, o recurso da ré nos pontos dissonantes dos fundamentos da sentença, isto é, nas razões relacionadas à inobservância da Súmula 378 do STJ e à inexistência de comprovação de desvio de função a justificar o pagamento de diferenças salariais.

2. A obrigação de exercer atividade para a qual não se encontrava habilitado, especialmente quando se observa que se tratava de condução de ônibus escolar, que enseja considerável responsabilidade e demanda capacitação específica, causa ao servidor angústias e transtornos que ultrapassam o mero dissabor. Dano moral configurado.

3. Acerca do valor dos danos morais, o STJ orienta que “a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado” (AgRg no REsp 1171470/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 5/2/2015, DJe 19/2/2015).

4. Não há que se falar em condenação à sanção por litigância de má-fé quando inexiste qualquer indício de que a parte tenha alterado a verdade dos fatos ou que, de outro modo, tenha agido com deslealdade processual.

5. Nas causas em que for parte a Fazenda Pública, para a fixação dos honorários de sucumbência, deverão ser observados os critérios elencados no § 2º do artigo 85 do CPC e os percentuais delimitados em seu §3º.

6. Esse arbitramento demanda que seja observada a ordem de preferência prevista no referido §2º, incidindo, primeiro, sobre o valor de eventual condenação. Caso inexista, passam a ser considerados como base de cálculo o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

7. O percentual fixado a esse título pelo juízo de primeiro grau revela-se alinhado aos requisitos elencados no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, notadamente diante do grau de zelo do profissional, do tempo de tramitação do feito e da natureza e baixa complexidade da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso do MUNICÍPIO DE ALTO DO RIO NOVO, e, nesta parte, negar-lhe provimento; e conhecer do recurso de GERSON DE FREITAS e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO:

Conforme relatado, tratam os autos de apelações cíveis interpostas por
GERSON DE FREITAS
e
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
contra a r. sentença (fls. 92/95) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Alto Rio Novo, que em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo apelante,

julgou procedente a pretensão autoral, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais (fls. 97/104), o primeiro apelante,
GERSON DE FREITAS,
pugnou pela majoração da indenização por danos morais fixada, haja vista a gravidade da conduta do réu, que o obrigou a exercer a função de motorista de ônibus escolar sem a necessária habilitação e capacitação para tanto. Acrescentou que, em decorrência desse desvio de função, sofreu angústia que violou seus direitos de personalidade, notadamente diante do comprometimento de sua integridade física, daqueles que transportava e dos cidadãos, bem como da constante possibilidade de penalização. Alegou que a verba honorária sucumbencial deve ser majorada, considerando que se trata de condenação em desfavor da fazenda pública, bem como porque deve incidir também sobre o valor da causa do pedido contraposto atinente à litigância de má-fé.

De seu turno, o
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
apresentou contrarrazões (fls. 129/132), sustentando que a sentença não observou a Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça, que descabe falar em honorários advocatícios de sucumbência calculados sobre o valor da causa e que o autor incorreu em litigância de má-fé.

Na oportunidade, apresentou recurso de apelação (fls. 133/138) reiterando as alegações no sentido de que, em virtude da inobservância da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça, a sentença deve ser reformada. Sustentou que o autor não atuou em atribuições estranhas à natureza de seu cargo, razão pela qual não faz jus à percepção de diferença remuneratória e de indenização por danos morais. Pugnou, ao final, pela condenação do autor ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a título de sanção por litigância de má-fé.

Por fim,
GERSON DE FREITAS
apresentou contrarrazões (fls. 142/147), sustentando que inexiste congruência entre a insurgência do município e a matéria tratada na presente demanda. Reiterou, ainda, suas alegações no sentido da necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial e da existência de ilícito e de dano a ensejar a indenização vindicada.

Inicialmente, registra-se que, na sentença impugnada, o juiz
a quo

acolheu a pretensão indenizatória por danos morais formulada pelo autor
, lastreada na ilicitude da conduta da demandada de permitir que, na condição de servidor público, conduzisse veículo automotor de categoria D sem a habilitação necessária para tanto. Vejamos trecho do dispositivo:

[...] Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais
. [...]

Como se vê, a manifestação judicial se restringiu em condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, sem que tenha havido enfrentamento e, muito menos, condenação, relacionada a potencial pagamento de diferenças salariais por desvio de função.

Contudo, em sua irresignação, a ré/segunda apelante apresentou razões dissonantes dos fundamentos da sentença, ao sustentar a
inobservância da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça
e a
inexistência de comprovação de desvio de função a justificar o pagamento de diferenças salariais
.

Registra-se que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça orienta que
“À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório.”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 48169003307, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, Primeira Câmara Cível, j. 4/1/2017, DJe 30/1/2017).

Desse modo, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de interesse recursal,
NÃO CONHEÇO
de parte do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
, no ponto que se refere ao desvio de função e pagamento de diferenças salariais.

É como voto.

II - MÉRITO

Quanto ao mérito, esclareço que, como medida de celeridade e eficiência, analisarei os recursos de forma conjunta.

Verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à ocorrência de danos morais e à majoração do
quantum
fixado a título de indenização, à aplicação de sanção por litigância de má-fé em desfavor do autor e à fixação da verba honorária de sucumbência.

Quanto ao primeiro ponto, como consignado pelo juiz
a quo,
o demandado assumiu que, embora soubesse da ausência de habilitação do autor para conduzir veículos de categoria D, o compeliu a exercer a função em razão da inexistência de outros profissionais para fazê-lo.

A obrigação de exercer atividade para a qual não se encontrava apto, especialmente por tratar-se de condução de ônibus escolar, que enseja considerável responsabilidade e capacitação específica, causa angústias e transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

Ressalta-se que, ao contrário do alegado pelo segundo apelante, descabe falar que o autor não tenha alertado seu superior hierárquico acerca da ausência de habilitação para a condução daquele tipo de veículo. Isso porque, além da existência de registros funcionais do servidor, os elementos constantes nos autos dão conta de que, irresignado com a atribuição, o autor buscou solucionar a questão administrativamente, mediante solicitação de providências apresentadas à Prefeitura do Município de Alto Rio Novo e ao Ministério Público (fls. 25/27), sem êxito.

Desse modo, diante da desídia do demandado, bem como pela angústia vivenciada pelo autor em virtude da obrigação de exercer função sem a
necessária habilitação/capacitação, com a consequente preocupação com a
possibilidade de penalização e com o comprometimento da integridade física
dos transportados e transeuntes, entendo que faz
jus
à
indenização pelo prejuízo extrapatrimonial sofrido.

No que concerne ao
quantum
arbitrado a esse título, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado
” (AgRg no REsp 1171470/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 5/2/2015, DJe 19/2/2015).

À luz desses parâmetros e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
fixado a esse título pelo juízo de primeiro grau – R$ 2.000,00 (dois mil reais) – mostra-se adequado e suficiente para a reparação, eis que compensa o dano sofrido sem resultar em enriquecimento indevido do lesado.

Observa-se que, a despeito de suas alegações, o autor não demonstrou que do dano experimentado tenham decorrido consequências fáticas gravosas o suficiente para ensejar o arbitramento de indenização em valor superior.
Desse modo, considerando a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
quantum
fixado na origem deve ser mantido.

Quanto à litigância de má-fé, saliento que inexiste qualquer indício de que o autor tenha alterado a verdade dos fatos ou que, de outro modo, tenha agido com deslealdade processual, tanto que sua pretensão foi acolhida por este juízo, razão pela qual rejeito a pretensão da segunda apelante de condená-lo ao pagamento de multa a esse título.

Neste ponto, convém mencionar que
a ausência de prova concreta de dolo no agir processual é suficiente para afastar a possibilidade de condenação por litigância de má-fé:

[...]
pleito exercitado em contrarrazões de condenação da autora em multa por litigância de má-fé. Afastado. Ausência de comprovação do dolo processual da parte.
[...] (TJAL; AC 0706397-91.2021.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 13/07/2023; Pág. 77)

[...]
Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e pedidos formulados no recurso, todos dirigidos à legítima defesa do direito que a parte entende possuir, sendo certo que a eventual improcedência da pretensão recursal não implica falta de lealdade processual
. [...] (TJDF; AGI 07142.27-79.2023.8.07.0000; 172.2009; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 12/07/2023)

No tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, cabe esclarecer que, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, deverão ser observados os critérios gerais elencados no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil e os percentuais delimitados em seu § 3º
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I -
o grau de zelo do profissional
;

II -
o lugar de prestação do serviço
;

III -
a natureza e a importância da causa
;

IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ato seguinte, “
[...] sobreleva-se que o art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais,
e
m se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º
2
do art. 85 do Código de Processo Civil
[...]
” (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024120394093, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJ 3.3.2021)

Outrossim, a fixação da verba honorária sucumbencial demanda, também, que seja observada
a ordem de preferência prevista no supracitado § 2º, incidindo, primeiro, sobre o valor de eventual condenação. Caso inexista, passam a ser considerados como base de cálculo o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa
(STJ, REsp nº 1746072, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJE 29/03/2019).

No caso, houve condenação e os honorários foram fixados em desfavor do demandado – integralmente sucumbente – no percentual de 15% (quinze por cento) sobre seu montante.

Por conseguinte, descabe falar em inobservância dos percentuais mínimos e máximos previstos para as demandas em que for parte a Fazenda Pública (§ 3º, inciso I), bem como em incidência sobre o valor da causa relativo à pretensão refutada (condenação do autor à sanção por litigância de má-fé), eis que, repisa-se, houve condenação. Por elucidativo, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso concreto, a causa versa sobre ação revisional de aluguel comercial, tendo sido estabelecido pelas instâncias ordinárias um valor intermediário entre o pedido na inicial e o proposto pelos réus, situação que ensejou a procedência parcial do pedido, com a consequente divisão entre as partes do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixado com base na diferença dos aluguéis vencidos. 2. O Tribunal a quo manteve o entendimento proferido na sentença, apenas majorando o percentual de honorários advocatícios para 15%, ao fundamento de que, na hipótese vertente, a condenação abarca a diferença entre os aluguéis anteriormente pagos e aqueles novos fixados, pois se trata de demanda constitutiva condenatória.
3.
Não é possível defender que os honorários sucumbenciais reflitam percentual incidente sobre o valor da causa, tendo em vista que a natureza jurídica da presente demanda é constitutiva-condenatória
.
Isso porque houve a constituição de novo valor do aluguel locatícío (efeito constitutivo), com a consequente determinação de pagamento (efeito condenatório).
4. O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

5. Como, no caso concreto, houve específica condenação, não há que se falar no valor da causa para observar a incidência dos honorários de sucumbência.
6. Além disso, é relevante ressaltar que a análise do redimensionamento dos ônus sucumbenciais demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido(STJ, AgInt no AREsp 1386677 SP 2018/0279448-6, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

Por fim, consigno que o percentual fixado a esse título pelo juízo de primeiro grau revela-se alinhado aos requisitos elencados no supratranscrito artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, notadamente diante do grau de zelo do profissional, do tempo de tramitação do feito e da natureza e baixa complexidade da demanda.

Em face do exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
e
CONHEÇO
do recurso interposto por
GERSON DE FREITAS,
para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial devida pelo
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
em 3% (três por cento), deixando de estabelecê-los em desfavor do autor, considerando que não houve condenação de
GERSON DE FREITAS
na origem.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2023 às 16:28:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47554904092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR